Tribunal: TJSP
Processo: 0011999-67.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Roubo Impróprio – Apelos do réu e MP – Desclassificação para furto tentado – Impossibilidade – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Elevação – Inviabilidade – Processos em Andamento – Não configuração de maus antecedentes ou de qualquer outra circunstância desfavorável – Princípio constitucional da presunção de inocência.
Confissão espontânea – Cisão –

Ementa:
Roubo Impróprio – Apelos do réu e MP – Desclassificação para furto tentado – Impossibilidade – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Elevação – Inviabilidade – Processos em Andamento – Não configuração de maus antecedentes ou de qualquer outra circunstância desfavorável – Princípio constitucional da presunção de inocência.
Confissão espontânea – Cisão – Possibilidade – Art. 200 do CPP – Redução aquém do mínimo – Não cabimento – Súmula 231 do STJ.
Roubo – Arma – Dúvida quanto ao seu emprego – Não reconhecimento da majorante.
Tentativa – Posse tranquila da "res", ainda que por breve lapso – Não ocorrência – Nova compreensão do E. STJ sobre a matéria – REsp Repetitivo no 1.499.050/RJ e Súmula 582 da Corte.
Regime prisional – Imposição do fechado com fulcro na gravidade do delito – Impossibilidade – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Manutenção do aberto.
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Infração cometida mediante grave ameaça – Não cabimento.
Não provimento aos recursos.